Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712599-64.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA NUNES DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de julgamento da demanda nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista que a própria embargante noticia nos autos decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no sentido que satisfaz a pretensão por ela deduzida na presente demanda (ID 72591380), o que acarretaria a perda superveniente do interesse de agir. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora